Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-29.2021.8.11.0023
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001065-29.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOSUE RABELO FERREIRA - CPF: 006.949.743-58 (APELADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO), HELEN CRISTINA ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 057.918.841-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Verifica-se a supressão de instância quando o pedido apresentado em sede de apelação não foi previamente arguido no juízo de origem
.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto p
elo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

contra sentença proferida pelo Juízo da

2ª

Vara

da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT
, que nos autos da
Ação Previdenciária
de
Concessão de Auxílio-
Acidente

nº
1001065-29.2021.8.11.0023
,
julgou procedente o pedido inicial, no seguinte sentido:

“(...)
Diante do exposto,
ACOLHO
a pretensão da parte autora, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual
CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
a implantar o auxílio acidente a JOSUE RABELO FERREIRA, no valor legal,
a partir da data da cessação indevida (01/07/2016), nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, enquanto perdurar a incapacidade, posto que o perito não lograra êxito em delimitar um prazo, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS administrativamente
, com incidência de juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança[
4]”,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
DETERMINO
ao INSS que
IMPLANTE
, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

CONDENO
a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO
a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO
de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem)
salários-mínimos
.

(...)”.

Nas razões recursais (Id. 216745722), o INSS requer a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região. No mérito, contesta a sentença que concedeu ao apelado o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença em 01.07.2016, apesar da perícia médica indicar a possibilidade de reabilitação profissional, à qual o apelado se recusou.

Pontua que a perícia judicial não confirmou limitação funcional decorrente do acidente, apenas a incapacidade temporária para atividades habituais, sendo possível a reabilitação para outra função. Assevera que o auxílio-doença foi cessado devido à recusa do apelado em participar do programa de reabilitação profissional.

Argumenta que o laudo pericial concluiu pela redução temporária e parcial da capacidade laboral, não configurando incapacidade definitiva, requisito essencial para a concessão do benefício. Diante disso, o INSS pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e a devolução dos valores recebidos indevidamente.

A
parte apelada (Id. 216745726) alega inovação recursal, pois o argumento do INSS sobre a recusa na reabilitação não foi apresentado na contestação. Requer a desconsideração dessa alegação e o não conhecimento do recurso, além da manutenção da sentença.

O processo foi encaminhado ao TRF da 1ª Região, que declinou da competência para o Tribunal de Justiça deste Estado, por tratar-se de benefício previdenciário decorrente de doença profissional (Id. 216745737).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

223052160
)
.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente nº 1001065-29.2021.8.11.0023, julgou procedente o pedido inicial, no seguinte sentido:

“(...) Diante do exposto,
ACOLHO
a pretensão da parte autora, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual
CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
a implantar o auxílio acidente a JOSUE RABELO FERREIRA, no valor legal,
a partir da data da cessação indevida (01/07/2016), nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, enquanto perdurar a incapacidade, posto que o perito não lograra êxito em delimitar um prazo, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS administrativamente
, com incidência de juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança[
4]”,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
DETERMINO
ao INSS que
IMPLANTE
, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

CONDENO
a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO
a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO
de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários-mínimos. (...)”.

O
apelante busca a reforma da sentença,
alegando que o
segurado não faz jus a concessão do benefício, tendo em vista que se recusou a participar do programa de reabilitação profissional.

Já em contrarrazões, o apelado arguiu preliminarmente, a inovação recursal,
pois o argumento do INSS sobre a recusa na reabilitação não foi apresentado na contestação
.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
- NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO

No caso em apreço, a parte apelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser reconhecido, pois o argumento apresentado não foi apresentado na contestação, no momento oportuno.

Analisando os autos, observo que a alegação que o auxílio-doença foi cessado devido à recusa do apelado
/segurado
em participar do programa de reabilitação profissional
não foram apresentadas pela Autarquia Federal quando apresentou a contestação em Id. 216746187 e tampouco
se manifestou posteriormente.

Não tendo sido submetido ao juízo sentenciante, impossível conhecer, nesta parte, as matérias do apelo, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU (ART. 1.013, §1º C/C ART. 1.014, CPC) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a tese recursal não foi apresentada em primeira instância e, com isso, não foi debatida entre as partes nem decidida na sentença, é impositivo o não conhecimento do recurso por inovação recursal. (N.U 1004223-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 2. Se determinada matéria não foi impugnada perante o juízo de origem, a questão fica acobertada pela preclusão consumativa e não pode ser apreciada nesta sede recursal, ante a configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a sua direta apreciação pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários
majorados.
(
Acórdão n.1024062, 20130110581180APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017,
Publicado
no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621)

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. (...) 3. A apresentação de matéria de defesa pelo réu apenas em sede recursal não encontra proteção na presunção concedida ao curador especial, uma vez que é necessário que o juízo de primeiro grau tenha apreciado de forma específica a questão, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n.1072408, 20150110494364APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2018,
Publicado
no DJE: 07/02/2018. Pág.: 647/655, grifo nosso)

A
nte o exposto,
ACOLHO a preliminar
de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024